Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705518-39.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: ALIANÇA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O contrato de prestação de serviços voltado à negociação e redução do saldo devedor de financiamentos de veículos, de promessa de fato de terceiro, é admitido em nosso ordenamento jurídico, a teor do disposto nos artigos 439 e 440 do Código Civil, e não havendo vício de consentimento, nem sendo possível presumir a ilicitude do objeto e a ausência de boa-fé das partes, não há que se falar em nulidade integral do contrato, uma vez que presentes os requisitos de validade insertos no art. 104 do Código Civil.. 2 – A Ré comprometeu-se a uma obrigação de resultado, haja vista que garantiu a redução do saldo devedor do financiamento, com indicação até mesmo do desconto a ser obtido e emissão de carnês para pagamento das respectivas prestações, devendo, nessa linha, responder pelas perdas e danos no caso de abusividade de cláusulas e/ou inexecução contratual, conforme estabelece o art. 439 do Código Civil. 3 – Verificada a falha na prestação de serviços da Ré, uma vez que, mesmo recebendo em dia os pagamentos das prestações pactuadas com o Autor, nada havia sido realizado de concreto no intuito de negociar o saldo devedor do financiamento do veículo e obter a redução garantida pela empresa, procede o pedido de rescisão dos contratos de prestação de serviços em razão do inadimplemento contratual da Ré, bem assim o dever de restituir todos os valores pagos. 4 - Embora se reconheça que a falha na prestação de serviços da Ré tenha provocado aborrecimentos e transtornos ao Autor, não há como reconhecer o abalo moral que alega ter sofrido, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, mormente em se considerando que, bem ou mal, o consumidor foi advertido de forma expressa em contrato acerca das consequências da suspensão do pagamento das prestações pactuadas nos financiamentos dos veículos, o que inclui as cobranças, a negativação do nome e até mesmo a retomada dos veículos, ressaltando que, no caso, já possuía ele inúmeras negativações anteriores. Apelação Cível provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV , e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – deixando de se manifestar quanto aos reais prejuízos e desgastes extrapatrimoniais sofridos pelo insurgente como fundamento do pedido de indenização por danos morais – ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementas do TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005